Tribunal: TJBA
Processo: 8015223-19.2025.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8015223-19.2025.8.05.0080 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ROSANGELA DE SIQUEIRA MELO Advogado(s): HUGO VALVERDE MELO, JULIA D AFFONSECA BARREIROS APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CUSTEIO DE TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO EM CLÍNICA NÃO CREDENCIADA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. COISA JULGADA. CONFIGURAÇÃO. ART. 485, V, DO CPC. REPETIÇÃO DE DEMANDA ANTERIORMENTE JULGADA IMPROCEDENTE, COM TRÂNSITO EM JULGADO. TRÍPLICE IDENTIDADE VERIFICADA. RELAÇÃO DE TRATO CONTINUADO. INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO RELEVANTE. ART. 505, I, DO CPC. INAPLICABILIDADE. MERA ALEGAÇÃO DE AGRAVAMENTO DO QUADRO CLÍNICO QUE NÃO ALTERA O FUNDAMENTO DA DECISÃO ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. SEGURANÇA JURÍDICA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO PROCESSUAL. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE AÇÃO. AFASTAMENTO DA PENALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, COM REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA APENAS PARA EXCLUIR A CONDENAÇÃO POR MÁ-FÉ. A coisa julgada material impede a rediscussão de demanda anteriormente julgada, quando verificada a tríplice identidade entre partes, causa de pedir e pedido (art. 337, § 4º, do CPC). Configura-se a coisa julgada quando a parte propõe nova ação com o mesmo objetivo de compelir operadora de plano de saúde ao custeio de tratamento em clínica não credenciada, já apreciado e julgado improcedente em demanda anterior transitada em julgado. A relativização da coisa julgada em relações de trato continuado (art. 505, I, do CPC) exige demonstração de modificação relevante no estado de fato ou de direito, o que não se verifica quando o núcleo da controvérsia permanece inalterado. A alegação de agravamento do quadro clínico ou de continuidade do tratamento não constitui fato novo apto a afastar a autoridade da coisa julgada, quando já considerada na demanda anterior. A condenação por litigância de má-fé exige prova inequívoca de dolo ou conduta processual temerária, não configurada no mero exercício do direito de ação com base em tese jurídica plausível. Recurso conhecido e desprovido, com reforma parcial da sentença apenas para afastar a condenação por litigância de má-fé. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8015223-19.2025.8.05.0080, em que figuram como partes as acima indicadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo a sentença recorrida, nos termos do voto do Relator. Data registrada no sistema